Tribunal: TJES
Processo: 5017045-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017045-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº 5017045-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE: VALDINEI DIAS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME e ALAN MANTUAN LONGO

SENTENÇA: DRA. ELISA DA SILVA PIRES

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE SEJA O RESPONSÁVEL PELA PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
VALDINEI DIAS
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME e ALAN MANTUAN LONGO.

Narra o requerente, em síntese, que em razão de conduta evidentemente ilegal praticada pelos requeridos, sofreu diversos prejuízos em sua vida civil, com o bloqueio de sua CNH, bloqueio judicial de valores e decretação da indisponibilidade de seus bens nos autos de n. 0001909-02.2017.8.08.0006, no qual figura no polo passivo a pessoa jurídica VALDINEI DIAS – ME, sob a fundamentação de que o recorrente seria o sócio administrador da referida pessoa jurídica. Sustenta que a prática de tais atos foi indevida, tendo em vista que em nenhum momento o recorrente foi inserido no polo passivo da referida demanda, constando apenas a pessoa jurídica, de que sustenta também não possuir conhecimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8684241),
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignado, o requerente apresentou Recurso Inominado (ID. 8684242), sustentando que a sentença proferida não observou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos demonstrados no decorrer dos autos, reafirmando as fundamentações alegadas na peça exordial, pugnando assim pela integral reforma da sentença guerreada para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Contrarrazões recursais do recorrido ALAN MANTUAN LONGO ao ID. 8684248.

Contrarrazões recursais da recorrida CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME ao ID. 8684249

Contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ID . 8684250.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Explico.

Sustenta o recorrente que, em decorrência da prática de conduta ilegal por parte dos recorridos, teria sofrido dano morais consistentes em prejuízos em sua vida civil. Narra que a conduta ilegal está diretamente relacionada ao fato de que, através da indicação, por parte do recorrido ALAN e da recorrida CADINAN, do seu CPF indicando que seria o recorrente sócio administrador da empresa VALDINEI DIAS -ME, bem como da não verificação por parte do Poder Judiciário se a indicação estaria correta, o que acarretou a determinação de atos constritivos em desfavor do recorrente (bloqueio de valores e suspensão de CNH) nos autos de n. 0001909-02.2017.8.08.0006. Aduz ainda que se trata de conduta indevida, haja vista que o recorrente (pessoa física) não foi incluído em nenhum momento no polo passivo da demanda mencionada, bem como não existem nos autos a comprovação de que seria o recorrente o sócio responsável pela referida empresa individual executada naquela demanda.

Em análise dos autos, concluo que necessário se faz a confirmação dos termos fixados na sentença, tendo em vista que de forma clara e evidente solucionou a lide da forma mais adequada. Isto porque, considerando que na demanda a distribuição do ônus probatório se deu na forma do artigo 374 do CPC, deveria o recorrente ter comprovado os fatos constitutivos de seu direito, que no presente caso consistiria na comprovação de que, de fato, não é o sócio administrador da pessoa jurídica VALDINEI DIAS – ME, bem como comprovado os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil dos recorridos, o que não o fez, limitando-se apenas a relatar os fatos e alegar que não poderia sofrer as referidas constrições, uma vez que em nenhum momento foi inserido no polo passivo dos autos de n. 0001909-02.2017.8.08.0006.

Tem-se que a pessoa jurídica se enquadra como “empresário individual”, de forma que não existe uma separação de fato entre pessoa jurídica e pessoa física, havendo uma confusão de personalidades no referido tipo de situação. Ademais, tem-se que o CPF do recorrente está vinculado ao CNPJ da pessoa jurídica em questão no próprio sistema da Central de Indisponibilidade de Bens, levando o Juízo a crer que, de fato, o recorrente é o responsável pela referida empresa, somando-se ao fato da inexistência de qualquer tipo de comprovação em sentido contrário.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A penhora por meio do sistema SISBAJUD não afronta o princípio da menor onerosidade da execução,
sendo que os empresários individuais ostentam responsabilidade solidária e ilimitada, vez que inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica

2. O desvirtuamento das aplicações financeiras para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, porque não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001059-02.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória.
Consideração de que inexiste distinção entre a microempresa individual e a pessoa física de seu titular, cujo patrimônio se confunde. Pedido de constrição de bens e ativos financeiros titulados em nome da pessoa natural titular da microempresa devedora. Possibilidade.
Decisão que indeferiu a pesquisa de bens e penhora de ativos financeiros existentes em nome da pessoa física titular da microempresa devedora, reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2165497-66.2022.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

...............................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação monitória em fase de cumprimento de sentença –
decisão que deferiu a penhora de ativos bancários do sócio individual da executada – insurgência, sob alegação de que deveria ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – desnecessidade – empresário individual – patrimônio que se confunde com o da empresa – precedentes deste TJSP e do STJ – confusão que é certa – a confusão patrimonial é certa, pois existe a possibilidade concreta de que os depósitos da empresa sejam realizados na conta pessoal do empresário, impossibilitando a distinção – assim, não há possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica, já que há apenas um indivíduo atuando pela empresa – penhora que é possível - recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2228384-62.2017.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Por consequência lógica, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, haja vista não ter sido verificada qualquer ilicitude por parte da requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/99, suspensa a sua exigibilidade da obrigação, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)